Tribunal: STF
Processo: ARE 1577884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE SALARIAL. REDUÇÃO ADMINISTRATIVA DO VALOR DO BENEFÍCIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEFERIDO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS RECONHECENDO O DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA LIMITADA AO PRAZO DECADENCIAL DE 05 (CINCO) ANOS CONTADOS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO TARDIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Constato que a autarquia previdenciária, desde a concessão da pensão por morte a favor da apelante, em abril de 2004, vem aplicando em seu favor o princípio da paridade vencimental e, apenas, em setembro de 2019, ou seja, após quinze anos da concessão do benefício previdenciário, pretende rever a forma de sua atualização.



    Acerca do sistema de controle dos atos administrativos, é pacífico o entendimento de que a Administração Pública pode, e deve, anular seus atos quando eivados de ilegalidade, no pleno exercício da autotutela administrativa, conforme preconiza a Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Em que pese o exposto, é cediço que a autotutela da Administração Pública não pode ser exercida de forma desenfreada, devendo observância à determinadas garantias e limites constitucionais e legais, em especial quando referido poder, de alguma forma, influenciar ou interferir diretamente na esfera individual do cidadão, como ocorreu no caso em tela.



    Com efeito, dentre as formas de se ponderar o exercício da autotutela pela Administração Pública, encontra-se a limitação no tempo para anulação de seus atos. Nesse viés, caso o Poder Público exerça o poder de anulação de qualquer de seus atos administrativos, este deverá fazê-lo dentro do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, a contar da data em que foram praticados, em função da preservação da segurança jurídica, um dos pilares de nosso ordenamento pátrio.



    Referida limitação temporal encontra-se prevista no art. 54, da Lei n.º 9.784/99. Vejamos: 



    [...]



    Outrossim, a contagem do prazo decadencial deve observar duas peculiaridades: (a) a data de entrada em vigor da referida lei e (b) se o ato administrativo supostamente ilegal ou arbitrário se configura como "ato único de efeitos concretos" ou como "relação de trato sucessivo".



    No caso em liça, considerando que o ato administrativo que concedeu o benefício de aposentadoria, o qual se constitui como ato único de efeitos concretos, ocorreu em abril de 2004, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos, verifica-se que a autarquia estadual decaiu do direito de revê-lo por meio de seu poder de autotutela, eis que ultrapassado mais de cinco anos desde sua efetivação, nos termos do art. 54 da lei n. 9.784/99.



    Desta feita, evidente é a impossibilidade, em razão do transcurso do lapso temporal vivenciado, a anulação (ou revisão) do ato que concedeu a pensão por morte à impetrante, nos moldes acima preconizados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente